Tribunal: TJES
Processo: 0001162-81.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001162-81.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERLEI DA SILVA BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001162-81.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VANDERLEI DA SILVA BATISTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Vanderlei da Silva Batista contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou às penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do art. 180,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal supostamente ilegal. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e pela manutenção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da busca pessoal que resultou na apreensão da droga e do celular em posse do apelante; e (ii) a suficiência das provas para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal realizada pelos policiais atendeu aos requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal, pois houve fundada suspeita justificada pelo comportamento do apelante e pelo local conhecido por intensa comercialização de drogas, sendo legítima a abordagem e consequente apreensão da substância entorpecente e do celular.

A prisão em flagrante foi regularmente analisada em audiência de custódia, na qual se concluiu pela legalidade da ação policial, inexistindo qualquer vício na obtenção das provas. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo de Exame Químico.

A autoria delitiva resta confirmada pelos depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais relataram que encontraram a droga embalada para comercialização, bem como o celular furtado na posse do réu. A jurisprudência é pacífica quanto à validade dos testemunhos de agentes de segurança pública quando harmônicos e congruentes com as demais provas dos autos.

No que tange ao crime de receptação, a posse do bem de origem ilícita gera a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a licitude da aquisição, o que não ocorreu no caso concreto.

A confissão extrajudicial do apelante, ao admitir que adquiriu o celular sem nota fiscal, reforça os indícios de dolo na receptação, tornando inviável a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal realizada com fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, não configura nulidade da prova.

Os depoimentos dos policiais, quando coerentes e congruentes com os demais elementos probatórios, são idôneos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

No crime de receptação, cabe ao réu demonstrar a licitude da posse do bem de origem criminosa, sob pena de configuração do dolo típico.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 69 e 180,
caput
; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
; Código de Processo Penal, arts. 244 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 938.758/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 18/12/2024; TJES, Apelação Criminal, 011190000155, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 09/03/2022; TJES, Apelação Criminal, 0025802-32.2019.8.08.0035, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, para no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001162-81.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VANDERLEI DA SILVA BATISTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

O apelante busca em sede preliminar, a nulidade da apreensão realizada, alegando terem sido produzidas de forma ilícita, mediante violação à garantia constitucional do direito ao silêncio.

Como se depreende das declarações dos agentes policiais, na ocasião estavam realizando patrulhamento quando avistaram 03 (três) indivíduos que, ao perceberem a aproximação dos policiais, ficaram nervosos e inquietos. Neste momento, um dos militares avistou na mão de um dos indivíduos, dois pinos utilizados para embalar a substância entorpecente conhecida por cocaína. Com efeito, foi realizada a busca pessoal no acusado sendo apreendidos 02 (dois) pinos da substância entorpecente conhecida como cocaína, em uma de suas mãos, e 16 (dezesseis) pinos da mesma substância, que estavam em seu bolso direito, além da quantia de R$36,40 (trinta e seis reais e quarenta centavos) em espécie, além do aparelho celular, o qual se comprovou, posteriormente, ser produto de roubo/furto.

Diante da narrativa policial, extrai-se que a busca pessoal se deu conforme requisitos legais, independentemente da existência mandado judicial, haja vista que os agentes estavam diante de fundada suspeita para proceder a diligência.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SEGUNDA REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO ARGUIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRESENTE A FUNDADA SUSPEITA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou improcedente pedido de revisão criminal, mantendo a condenação por tráfico de drogas, alegando ilegalidade na abordagem policial e consequente ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem fundada suspeita constitui prova ilícita, ensejando a nulidade da condenação por tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nulidade não arguida em sede de recurso de apelação, de modo a reconhecer a preclusão temporal.

4. A busca pessoal deve ser realizada com base em fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP, sendo ilegal quando baseada apenas em impressões subjetivas.

5. No caso, a corte de origem considerou que a abordagem foi justificada por fundada suspeita, com base em relatos de policiais e contexto de tráfico de drogas, não havendo nulidade a ser reconhecida.

6. A revisão dos fatos demandaria revolvimento do acervo probatório, inviável na via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada. (
STJ.
HC n. 938.758/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.)
”.

Cabe ainda destacar que todos os aspectos pertinentes a prisão em flagrante do apelante foi analisada em sede de audiência de custódia, ocasião em que o Magistrado entendeu pela legalidade da ação policial, destacando que a prisão em flagrante foi perfeita e sem vícios.

Assim, não há qualquer ilegalidade na abordagem pessoal e posterior prisão em flagrante do acusado, motivo pelo qual, passo a análise do mérito.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

VANDERLEI DA SILVA BATISTA
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e art. 180, n/f art. 69, ambos do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, a defesa do recorrente busca, em sede preliminar, a nulidade das provas, sob alegação do vício decorrente da busca pessoal realizada pelos agentes policiais. No mérito, pleiteia a absolvição do réu, por ausência de provas.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pela rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinou pela rejeição da prejudicial suscitada, e no mérito, pelo improvimento do apelo.

Narra em síntese a denúncia que no dia 11 de fevereiro de 2023, o denunciado, acima qualificado, transportava, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei; bem como adquiriu, em proveito próprio, aparelho celular, sabendo ser produto de crime.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada através do Boletim Unificado; Auto de Apreensão; Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e pelo Laudo de Exame Químico.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações coerentes e harmônicas prestadas pelos agentes Policiais, em sede inquisitorial e em juízo. Tendo consignado que:

“
(...) que estavam em patrulhamento na rua Nelson monteiro; que é região de intenso tráfico de drogas; que o cabo David conseguiu visualizar uma quantidade de pino de cocaína na mão de um indivíduo; que foi realizada abordagem e identificado a pessoa de Vanderlei; que no bolso do réu foi localizada uma quantidade de pinos, dinheiro e um aparelho telefônico; que após realizar consulta via sistema, foi verificado que o celular era produto de furto e roubo; que todos os indivíduos foram abordados; que com os demais não foi encontrado nada de ilícito; que em conversa, o réu informou que era novo naquela região e que estaria no local traficando o entorpecente; que o material estava pronto e embalado para comércio; que falou que adquiriu o celular(...).
” (Testemunha PMES André Adeilton da Silva).

“
(...) que estavam em patrulhamento; que avistaram três indivíduos em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes; que conseguiu visualizar na mão direita de um dos indivíduos pinos de cocaína; que realizaram a abordagem e identificaram em sua mão direita uma quantidade de pinos e uma quantidade entorpecente em seu bolso direito e dinheiro; que foi encontrado telefone celular; que abordaram os demais indivíduos; que apenas com o réu foi encontrado o material; que os demais foram liberados no local; que através do IMEI foi constatado que o celular era furtado; que a droga encontrada estava pronta e embalada para o comércio; que foi indagado em relação a situação do dinheiro e do entorpecente; que informou que era novato na região e que estava a poucos dias comercializando entorpecente naquela região; que informou que o celular havia comprado de uma pessoa (...)
.” (Testemunha PMES Deyvid Pimentel Pereira).

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Desta forma, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição.

No que se refere ao crime de receptação, o acusado relatou aos policiais que teria adquirido o aparelho celular sem nota fiscal.

Tomando-se por base a prova produzida nos autos e as circunstâncias da apreensão, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Ressalte-se que em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Não há falar em desclassificação do crime de receptação simples para sua modalidade culposa quando restou comprovado o dolo do réu que adquiriu aparelho celular objeto de furto, sabendo tratar-se de produto de origem ilícita. 3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu ou na posse de terceiro que o adquiriu do réu, enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie. 4. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0025802-32.2019.8.08.0035, Relator: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data:
05/02/2024).”

No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público de 2º Grau: “
conforme demonstrado nos Autos, o Apelante afirmou perante a Autoridade Policial que adquiriu o aparelho celular sem Nota Fiscal, além de ter sido preso em flagrante delito na posse do produto. Nesse cenário, o acervo fático-jurídico é suficiente para demonstrar a autoria delitiva do Apelante
”.

Destarte, resta inviável a absolvição do recorrente.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.